Tribunal: TJMT
Processo: 1011278-34.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011278-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRIMALDO SILVA JUNIOR - CPF: 458.333.031-68 (RECORRENTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011278-34.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Grimaldo Silva Junior

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE E DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, o consumidor alega que residiu no imóvel objeto da UC em 2013, contudo, em 07/2013 o proprietário vendeu o imóvel para empresa Carbus Peças e Acessórios Ltda. Informa, ainda, que em 16/06/2013 foi preso na cidade de Campo Grande e lá permaneceu até meados de 2018. No entanto, foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito relativo a recuperação de consumo não fatura, no valor de R$ 7.948,62, referente ao período de 09/2015 a 08/2018.

3. O titular da UC é responsável pelas faturas de energia elétrica de seu imóvel enquanto não houver o término da vigência do contrato, pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

4. No presente caso, em que pese o consumidor alegar que não é responsável pelo débito ora questionado, verifico que não solicitou o cancelamento da UC e tampouco comunicou a concessionária de energia elétrica a respeito da troca de titularidade da unidade consumidora.

5. Somado a tais fatos, a alegação autoral, no sentido de que o imóvel onde se encontra instalada a UC teria sido vendido à empresa Carbus Peças, não restou comprovada, tendo em vista que da análise do Registro de Imóvel, juntado no ID 98037082, não é possível afirmar que o imóvel de matrícula 53.143 é o mesmo imóvel onde o consumidor residia, cujo endereço de instalação da UC é “Avenida A, s/n, Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT”.

6. A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE NA COBRANÇA REALIZADA PELA EMPRESA APELADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz reputa suficientes as provas existentes nos autos para o julgamento da lide, visto que não está obrigado a realizar diligências com a finalidade de melhor esclarecer a tese da parte, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tiver encontrado elementos probatórios suficientes para formar a sua convicção. Não demonstrado pelo autor-recorrente que requereu o encerramento da relação contratual perante a concessionária de energia elétrica, tal fato não pode ser presumido e, por consequência, fica o consumidor responsável
pelos débitos da unidade consumidora que estava vinculada ao seu nome.

(TJ-MS - AC: 08020788520198120024 MS 0802078-85.2019.8.12.0024, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE NÃO RESIDE MAIS NO IMÓVEL CONSTANTE NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LÍCITA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. (...)
Entretanto, isso não desincumbe a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Cabia à autora demonstrar a comunicação feita à ré para o cancelamento do serviço, pois até então a titularidade da unidade de consumo era sua, não se desincumbindo de tal prova, nos autos. Assim, por ausente prova de que houve a solicitação de cancelamento do serviço, para excluir a obrigação na cobrança por consumo deste endereço, inviável a desconstituição do débito por serviço essencial fornecido e inadimplido. Entende-se que a obrigação pelo consumo de água e energia elétrica é propter personae e, por esse motivo, não dispensa a comunicação à empresa sobre a troca de titularidade do imóvel no qual o serviço está sendo prestado. Dessa forma, exige-se este comportamento em atenção aos deveres contratuais de lealdade e boa-fé entre o usuário e o prestador de serviços (...) Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007878887 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

7. Conforma consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Deste modo, entendo que o referido contrato de fornecimento de energia elétrica encontra-se em sua titularidade, cuja obrigação é de natureza propter personae e, portanto, não constitui ônus real que deva acompanhar o imóvel. Logo, mesmo com a juntada de eventual contrato de venda do imóvel que sequer pertence ao autor, mas sim a terceira pessoa, não há provas de que a parte reclamante providenciou a transferência da titularidade, o débito que se encontra em seu nome não merece ser desconstituído, uma vez que a cobrança é legal. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015.Desta feita
, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada.
Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.
OPINO
pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante a pagar o valor total de
R$ 7.948,62 (sete mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da contestação, e aplicação de juros de mora a partir de cara vencimento”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021